Tribunal: TJSP
Processo: 1003122-30.2020.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. GOLPE. RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 1- Sentença que julgou procedente o pedido e condenou as empresas prestadoras de serviços ao pagamento de indenização por danos morais. 2- Consumidor que teve seu chip clonado e seu WhatsApp invadido. 3- Falha na prestação dos serviços pelas empresas prestadoras de serviços de telefonia (Telefônica) e

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. GOLPE. RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 1- Sentença que julgou procedente o pedido e condenou as empresas prestadoras de serviços ao pagamento de indenização por danos morais. 2- Consumidor que teve seu chip clonado e seu WhatsApp invadido. 3- Falha na prestação dos serviços pelas empresas prestadoras de serviços de telefonia (Telefônica) e aplicativo de mensagens (Facebook) que possibilitou a ocorrência da fraude. 4- Danos morais configurados in re ipsa, cujo valor arbitrado deve ser mantido porque fixado em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelas apelantes sucumbentes no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.